Tribunal: TJPA
Processo: 0003641-44.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003641-44.2013.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: PERPETUA DO SOCORRO CARDOSO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público;

2. A impetrante comprovou que foi admitida como servidora pública temporária no Município de Acará em 07 de março de 1983
(Portaria 800/83),
detendo
(Portaria 800/83), tendo sido reconhecido
o
seu
direito de ter reconhecida
à
estabilidade em
extraordinária
;

3. Servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT;

5. É inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Logo, a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à Prefeitura Municipal de Acará;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

AÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

PROCESSO N.º 0003641-44.2013.814.0076

COMARCA: ACARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

ADVOGADO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO OAB/PA 12.921.

APELADA: PERPÉTUA DO SOCORRO CARDOSO OLIVEIRA.

ADVOGADA: LUANA MIRANDA OAB/PA14.143

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Acará em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Acará que, nos autos de ação de mandado de segurança impetrado por Perpétua do Socorro Cardoso Oliveira, concedeu a segurança pleiteada para declarar nulo o ato administrativo que determinou a demissão da impetrante, determinando sua imediata reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais junto à Secretaria de Educação do Município de Acará, bem como fixou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na pessoa do agente público responsável em caso de descumprimento da ordem judicial, limitando-a ao prazo de 30 (trinta) dias.

Nas razões de seu apelo, suscita a Municipalidade, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental, bem como a carência da ação e a inexistência de direito líquido e certo. No mérito, diz que as portarias de nomeações são fraudulentas e necessitam de perícia, o que não se admite no
writ
. Defende que o servidor temporário pode ser demitido, a impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Judiciário e que é incabível a fixação de multa na pessoa física do agente público. Pugna pela reforma da sentença impugnada (id 4922698).

A apelada apresentou contrarrazões no id 4922700.

Certidão de digitalização e conferência dos autos (id 4922701).

Os autos vieram a minha relatoria.

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário, pela confirmação da sentença vergastada (id 5333058).

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Cuida-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Município de Acará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará que decidiu pela concessão da segurança para declarar nulo o ato administrativo que demitiu a impetrante e determinou sua imediata reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais, bem como fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da impetrante, limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, a ser paga pelo agente público responsável, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Preliminarmente, a Municipalidade suscitou a ausência de direito líquido e certo, bem como a impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental.

Entendo que a preliminar se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual passo a apreciá-lo.

No mérito, sustenta o recorrente que, após levantamento do quadro funcional do Município, detectou diversas irregularidades e que as portarias são fraudulentas, o que impossibilita o reconhecimento da estabilidade do art. 19 do ADCT. Ressalta a necessidade de realização de perícia nas portarias, o que se revela incabível em sede de ação mandamental.

Não assiste razão ao apelante.

Extrai-se dos autos que, a ora apelada impetrou mandado de segurança com o intuito de ser anulado o seu ato demissório e garantir-lhe a reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais junto à Secretaria Municipal de Educação do Município do Acará.

Para comprovar o alegado direito líquido e certo, a impetrante colacionou aos autos diversos documentos, dentre os quais destaco a Portaria n.º 800/1983, de 07/03/1983 na qual consta a sua contratação pela Prefeitura Municipal do Acará (id 4922689, pg. 14), Decreto 151/2012/GAB/PMA que reconheceu a estabilidade funcional nos termos do art. 19 do ADCT (id 4922690, pg.4) e a rescisão de contrato temporário no id 4922690, pg. 12.

Sem dúvida que a recorrida demonstra vínculo laboral com o Município de Acará anterior a Constituição de 1988, por meio das portarias: Portaria 800/1983, de 07/03/1983, Portaria 855/1984, de 03/03/84, Portaria 925/1985, de 15/03/1985, Portaria 993/1986, de 10/03/1986, Portaria 1058/87, de 02/03/1987 e Portaria 1.119/1988, de 04/03/1988 (todas no id 4922689, pg. 14 apg.19)

Como cediço, antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a aprovação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada. Todavia, com o artigo 19 do ADCT, a estabilidade excepcional restou assegurada aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88, ou seja, até 06 de outubro de 1983.

Assim dispõe o art. 19 do ADCT:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Neste sentido:

(...) A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (
ADI 100
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)

Ora, uma vez provada a estabilidade no serviço público pela impetrante/apelada, para sua demissão é imprescindível que haja processo administrativo disciplinar que lhe garanta a ampla defesa e o contraditório, ou ainda, sentença judicial transitada em julgado, o que não ocorreu no presente caso.

Destaco que, em que pese a Municipalidade afirmar que a recorrida respondeu a processo administrativo disciplinar, não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório de sua assertiva. Portanto, não se desincumbiu o recorrente de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, na forma do art. 373 do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

E
menta: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. EVENTUAL DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Garantia do contraditório e da ampla defesa em eventual demissão de servidor público pela Administração, mesmo que de cargo não efetivo. Precedentes. 2. A decisão agravada reconheceu que o acórdão recorrido decidiu conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. RE 244.544-AgR/MG, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.06.2002, dentre outros. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 491724 AgR, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-241 divulg 18-12-2008 public 19-12-2008 ement vol-02346-11 PP-02515).

Desta feita, o suposto vício de nulidade na origem da contratação e permanência da impetrante/apelada no serviço público, não tem o condão de justificar a demissão arbitrária, na medida em que esta requer a instauração de processo administrativo próprio, que não se deu na espécie.

Neste contexto, o magistrado
a quo
, ao conceder a segurança, no sentido de anular o ato administrativo de demissão da recorrida, sem a observância art. 41, §1º, I e II, CF/88, que prevê a perda do cargo em virtude de sentença transitada em julgado ou, processo administrativo que seja lhe assegurado o contraditório de ampla defesa, realizou apenas controle de legalidade, não adentrando no mérito administrativo.

Assim, entendo escorreita a sentença combatida que concedeu a segurança e anulou o ato demissório da recorrida, ordenando a sua imediata reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais junto à Secretaria Municipal de Educação do Município do Acará.

No que tange a aplicação de multa diária, o valor se mostra exorbitante ou desproporcional, fugindo da função pedagógica que possui, motivo pelo qual entendo pela sua redução ao valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) diários, somente em caso de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias.

Referente à cominação de multa a ser paga pela pessoa do gestor público, em que pese ter o intuito de compelir o cumprimento de obrigação imposta, somente é cabível contra a fazenda pública, conforme entendimento há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª região), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1315719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 18/09/2013)

Nesse ponto, portanto, assiste razão ao recorrente.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a multa diária imposta na pessoa do gestor público, impondo-a à Prefeitura Municipal do Acará, bem como a sua redução ao valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, em caso de descumprimento da decisão, limitado a 30 (trinta) dias, nos termos da fundamentação.

Conheço do reexame necessário para modificar a sentença
apenas quanto ao valor da multa diária em caso de descumprimento da decisão, redimensionando-a ao valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de 30 (trinta dias) e para afastar a sua cominação na pessoa do gestor público, impondo-a à Prefeitura Municipal do Acará, nos termos acima delineados.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 20/07/2021